Tribunal: TJDFT
Processo: 0700699-68.2020.8.07.0004
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-02
Data de publicação: 2021-06-15

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DE FAMÍLIA. AÇÃO DE ALIMENTOS, GUARDA E REGULAMENTAÇÃO DE VISITA. PEDIDO DE CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO. CONHECIMENTO. IMPOSSIBILIDADE. APELO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. RECOLHIMENTO DO PREPARO. PRECLUSÃO LÓGICA. PRELIMINAR DE NULIDADE POR JULGAMENTO ULTRA PETITA. AUSÊNCIA DE VÍCIO. REJEIÇÃO. MÉRITO. ALIMENTOS. REDUÇÃO. NÃO CABIMENTO. CAPACIDADE FINANCEIRA DO GENITOR. OBRIGAÇÃO DE PROPICIAR AO FILHO UMA VIDA DIGNA. ALIMENTANDO MENOR. DESPESAS PRESUMIDAS. OBSERVÂNCIA DO BINÔMIO NECESSIDADE X POSSIBILIDADE. MANUTENÇÃO DO QUANTUM ARBITRADO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Consoante a nova sistemática processual civil, o pedido de concessão de efeito suspensivo deve ser formulado por petição autônoma, dirigida ao tribunal, no período compreendido entre a interposição da apelação e sua distribuição, ou ao relator, se já distribuída, nos termos do §3o do art. 1.012 do CPC. Assim, uma vez realizado o pleito nas razões de apelação, não cabe sequer sua análise, justamente porque não observado o procedimento correto para o requerimento.
2. O recolhimento do preparo do recurso prejudica, por preclusão lógica, a análise do pedido de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça, por demonstrar que a parte tem condições de arcar com os encargos processuais.
3. Não se configura julgamento ultra petita a condenação ao pagamento dos alimentos em dobro no mês de dezembro se a alimentante tiver pleiteado, além do valor da pensão mensal, ajuda de custo para despesas como material escolar. Preliminar rejeitada.
4. Os alimentos devem ser fixados na proporção das necessidades do alimentando e dos recursos da pessoa obrigada, de modo que a pensão atenda às necessidades básicas do requerente e seja compatível com as possibilidades do alimentante.
5. Constatando-se que o valor arbitrado pelo juiz sentenciante se mostra razoável e proporcional em relação às necessidades do alimentando e à capacidade do alimentante, tem-se por inviabilizada a pretensão recursal de redução do quantum fixado.
6. Apelação conhecida, preliminar rejeitada e, no mérito, não provida.